Tribunal: TJMT
Processo: 1025758-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025758-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (AGRAVANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (AGRAVADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C ABATIMENTO DE PREÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS E INSCRIÇÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES – MEDIDA REVERSÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PIORELO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C ABATIMENTO DE PREÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de no 1023351-95.2020.8.11.0003, movida em face de WAGNER TADEU ESTEVES LIMA E OUTRO, indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, pois o caso trataria de antecipação de tutela satisfativa, o que não seria admissível, destacando a necessidade de maior instrução do feito.

Em suas razões recursais o recorrente defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois está na iminência de sofrer atos executórios pelos recorridos e ter o seu nome inscrito no rol dos maus pagadores por dívida que entende não ser devida, mais especificamente, as parcelas vincendas do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes no qual foi constatado pelo INTERMAT que parte da porção de terra alienada é de propriedade do Estado de mato Grosso, pois está sobreposta em terras devolutas. Alega, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Tutela antecipada indeferida (ID no 70262978).

Interposto Recurso de Agravo Interno (ID no 71227995), este foi desprovido à unanimidade pela e. 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (ID no 74032961).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 71299550).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 75298451).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isto porque, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante, em suspender o pagamento das parcelas vincendas do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes, qual seja, a "Fazenda Califórnia", de matrícula n. 7.801 e n. 8.074 do CRI da Comarca de Poxoréu-MT, com aproximadamente 963 hectares, avença esta que o recorrente busca a nulidade.

Deferir este requerimento de nulidade contratual em uma rescisão realizada de forma unilateral neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025758-83.2020.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Piorelo Participações Ltda.

Agravados:
Wagner Tadeu Esteves Lima e outra.

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

VOTO - VISTA

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Piorelo Participações Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade c/c abatimento de preço contra Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves, aduzindo que em 10.07.2015, adquiriu dos demandados, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda, o imóvel denominado “
Fazenda Califórnia
”, composto por duas matrículas, sendo a de n. 7.801, com área de 713,25ha (setecentos e treze hectares e vinte e cinco ares), e a de n. 8.074, com 250ha (duzentos e cinquenta hectares), ambas devidamente matriculadas no CRI da Comarca de Poxoréu/MT, pelo valor de R$ 5.788.700,45 (cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos reais e quarenta e cinco centavos).

Asseverou que a realização do georreferenciamento e a certificação da área junto aos órgãos responsáveis ficou sob a responsabilidade dos vendedores, contudo, ao tentar realizar a averbação junto à matrícula do imóvel, foi constatado um equívoco na cadeia dominial. Diante disso, afirmou que protocolou requerimento de estudo cadastral junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, que constatou que parte do imóvel se encontra em terras devolutas do Estado.

Firme em seu propósito, aduziu que procurou os réus para tentar solucionar o impasse, pois, verificou que cerca de 393,44ha (trezentos e noventa e três hectares e quarenta e quatro ares) do imóvel adquirido está sobreposto sobre área devoluta, contudo, a tentativa restou infrutífera, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação, que visa a declaração de nulidade parcial do contrato entabulado entre as partes e abatimento do preço.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão das parcelas vincendas, a partir da parcela n. XV, com vencimento em 04.11.2020, até a parcela n. XVIII, com vencimento em 03.11.2021, e abstenção dos réus em praticar qualquer ato de execução ou restrição até o deslinde do feito. Subsidiariamente, pleiteou pelo deferimento do depósito judicial das parcelas.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Nas razões recursais, a autora/agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, notadamente em razão de os documentos juntados aos autos comprovar que parte da área alienada não pertence aos agravados. Assevera a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a exigência das prestações vincendas pelos agravados, que se recusam a descontar o valor referente à área devoluta e, inclusive, ajuizaram a ação de execução n. 1023513-90.2020.8.11.0003, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Segue sustentando que o mérito da ação consiste no reconhecimento de vício no negócio jurídico entabulado entre as partes e, caso confirmada a ausência de domínio dos agravados, será necessário adequar o valor previsto contratualmente, sendo que o pagamento até então realizado supera o montante realmente devido, tendo em vista que quase metade do imóvel está sobreposto em área pertencente ao Estado.

Ao proferir o voto, o douto relator entendeu por bem negar provimento ao recurso, sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isto porque, assim como o Juízo a quo, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante, em suspender o pagamento das parcelas vincendas do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes, qual seja, a "Fazenda Califórnia", de matrícula n. 7.801 e n. 8.074 do CRI da Comarca de Poxoréu-MT, com aproximadamente 963 hectares, avença esta que o recorrente busca a nulidade.

Deferir este requerimento de nulidade contratual em uma rescisão realizada de forma unilateral neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.”

Após minuciosa análise dos autos, com o devido respeito ao entendimento esposado pelo i. Relator
,
entendo que merece reparo a r. decisão. Explico.

De proêmio
, entendo que o presente agravo deve ser analisado principalmente sob o aspecto da presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência.

Dito isso, a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Analisando o caderno processual, verifico que a agravante juntou aos autos cópia do requerimento administrativo formulado perante o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (id. 42851516 – autos de origem), que concluiu, por meio de nota técnica emitida em 24.08.2020, que
“de acordo com a Base Cadastral de Título Definitivo elaborado por este Instituto de Terras do Município de POXORÉU — MT,
as áreas Georreferenciadas de 762,7263 ha coincidem parcialmente com o Título Definitivo acima citado, ficando parcialmente em TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.”
- id. 42851533 - autos de origem - negritei.

Assim, a agravante demonstrou, ao menos a princípio, a possibilidade de parte do imóvel adquirido, matriculado sob o n. 7.801, no CRI da Comarca de Poxoréu/MT, com área de 713,25ha (setecentos e treze hectares e vinte e cinco ares), descrito no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural e bens imóveis, estar sobreposta em terras devolutas do Estado.

Nesse passo, tendo em vista que em se tratando de ação que visa a nulidade parcial do contrato e abatimento do preço a ser pago, prudente a suspensão das cobranças, por não ser razoável que a agravante continue a efetuar o pagamento das parcelas até o deslinde da controvérsia.

É de bom alvitre destacar que o caso em análise não trata de simples ação revisional, sendo certo que o deferimento da medida não representa o esgotamento do objeto da lide, tampouco se trata de decisão irreversível.

Destarte, é viável o deferimento da tutela de urgência quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas e abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, quando a autora/agravante pretende a nulidade parcial do contrato de promessa de compra e venda do imóvel.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).

Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.”
(RAI n. 1002763-42.2021.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.06.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – INTENÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DE RESCINDIR CONTRATO QUE TORNA INJUSTIFICÁVEL A MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS PARA QUE POSTERIORMENTE VENHAM A OBTER A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AOS AUTORES EM CASO DE EVENTUAL INSCRIÇÃO DE SEUS NOMES NO ROL DE MAUS PAGADORES - MEDIDA REVERSÍVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2144318-13.2021.8.26.0000, 28a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 29.06.2021)

Dessa forma, tenho que não andou bem o douto magistrado ao indeferir a tutela de urgência pretendida, notadamente pela comprovação, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano.

Sendo assim,
tenho que
merece provimento o agravo para reformar a decisão, para deferir a tutela de urgência pretendida, determinando a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e abstenção de inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, para conhecer do presente recurso e lhe
DAR PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025758-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

PIORELO PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADOS:

IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES E OUTRO

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1o. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente os votos precedentes, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da agravante
Piorelo Participações Ltda.
diz respeito à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c abatimento de preço no. 1023351-95.2020.8.11.0003, movida em face de
Wagner Tadeu Esteves Lima e Outro
, indeferiu a liminar pleiteada, em que se buscava a suspensão dos pagamentos vincendos e abstenção de inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por entender o d. Magistrado que o caso trataria de antecipação de tutela satisfativa, o que não seria admissível, destacando a necessidade de maior instrução do feito.

Para tanto, a empresa recorrente, dentre outros pontos, fundamenta sua irresignação ao fato de que ficou demonstrada na ação de base a constatação pelo INTERMAT que parte da porção de terra alienada da “Fazenda Califórnia”, objeto do contrato firmado entre as partes, é de propriedade do Estado de mato Grosso, pois está sobreposta em terras devolutas, pelo que entende que restou preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

O e. relator, Des. Dirceu dos Santos, na sessão do dia 16/06/2021 negou provimento ao presente instrumento, seguindo-se de pedido de vista do e. 2o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cujo votou proferido na sessão seguinte (07/07/2021) foi no sentido de prover o recurso, para
“deferir a tutela de urgência pretendida, determinando a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e abstenção de inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito”
, sendo, nesta oportunidade, acompanhado pelo Relator após retificação do seu voto oralmente.

Estabelecida a premissa, e analisando detidamente os autos, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento dos votos precedentes, na medida em que comprovado na ação de base, mediante a juntada da cópia integral do requerimento administrativo formulado pela ora garante perante o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, que concluiu, por meio de nota técnica emitida em 24/08/2020, que
“de acordo com a Base Cadastral de Título Definitivo elaborado por este Instituto de Terras do Município de POXORÉU — MT,
as áreas Georreferenciadas de 762,7263 ha coincidem parcialmente com o Título Definitivo acima citado, ficando parcialmente em TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.”
(Id 42851533 dos autos de origem).

Logo, considerando a provável sobreposição de títulos, já que parte do imóvel adquirido, ao que tudo indica, está sobreposta em terras devolutas do Estado, que sequer pode ser objeto de usucapião, nada justifica, de fato, que a promitente-compradora, aqui agravante, mantenha a regularidade dos pagamentos das prestações entabuladas, mostrando-se razoável, pois, a suspensão do pagamento das prestações vincendas, bem como a abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Nulidade Contrato c/c Restituição de Valores c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Indenização por Danos Morais – tutela indeferida – suspensão da cobrança de parcelas vincendas e abstenção de anotação nos cadastros de restrição ao crédito – possibilidade – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – decisão reformada – recurso provido.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se o que se busca é a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, não se mostra razoável a manutenção da cobrança das parcelas vincendas, bem assim de eventuais anotações em órgãos de restrição ao crédito. Tutela antecipada de urgência deferida.
”
(N.U 1015814-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao presente instrumento, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025758-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

PIORELO PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADOS:

IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES E OUTRO

VOTO RETIFICADOR

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente os votos precedentes, adiro o voto do 2° Vogal, o Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, no sentido de prover o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021